Tribunal: TJMT
Processo: 1005288-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005288-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (AGRAVANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por
ANA LÚCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar em sede Recurso de Agravo de Instrumento, cujo escopo era a percepção de verba de incorporação de função gratificada.

Em suas razões, expõe longa narrativa fática sobre o que ensejou a ação ordinária de base, que há a presença do
fumus boni iuris
para ser reintegrada ao cargo preservando o
status quo ante
, pois redução nominal de vencimento no importe de R$ 5.321,19 (cinco mil trezentos e vinte e um reais e dezenove centavos).

Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo Regimental, conforme certidão no Id. 48251472.

É o relatório

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, consigno que a decisão por mim proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO COLETIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. 1. Considerando os fundamentos já lançados na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos réus, sustando provisoriamente a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse à empresa autora, ora recorrente, e não se vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, impõe-se o não provimento do agravo regimental. 2.
Acrescente-se que os argumentos trazidos pela empresa autora não têm o condão de derruir os fundamentos que ensejaram a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelos réus interposto; sendo certo que tais alegações serão consideradas quando do julgamento do mérito da pretensão recursal pela douta turma julgadora.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0301.16.002386-9/003, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018) (NEGRITEI)

Registro também que a Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o recente aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)
Ao ler as razões recursais e analisar os documentos que formam este recurso, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a inexistência da probabilidade do provimento recursal, posto que a matéria elencada pela Agravante é eminentemente de mérito da própria Ação Ordinária de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar.

Assim, decidir tais matérias, nesse momento processual onde o feito encontra-se no início da fase de conhecimento seria antecipar o julgamento que deverá ser feito pelo juízo de primeiro grau, não sendo admitida tal análise pelo juízo
ad quem
, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância.

Nesse sentido a jurisprudência pátria,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO MANTIDO. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É válida a decisão interlocutória cuja fundamentação seja concisa. A invalidade ocorre somente no caso de ausência absoluta de fundamentos. 2.
Não pode ser conhecida a matéria de mérito que não foi analisada no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de um grau jurisdicional
. 3. A concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência com natureza satisfativa ou cautelar pressupõe o atendimento dos respectivos requisitos legais. 4. Presentes os requisitos, está correta a concessão da tutela para determinar a realização de obras emergenciais em imóvel tombado. 5. O art. 537, §4o, do CPC de 2015 prevê a aplicação de multa com o fim de obter a efetivação da tutela determinada. 6. Assim, deve ser mantida a multa por descumprimento de obrigação de fazer corretamente arbitrada. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência satisfativa e rejeitada uma preliminar. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0514.16.002507-8/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2017, publicação da súmula em 08/11/2017) (NEGRITEI)

No entanto, ao analisar, de forma perfunctória, os autos da Ação Anulatória no sistema (PJe 1o grau), verifica-se que o processo administrativo disciplinar, aparentemente, transcorreu de forma regular.

A questão da ilegalidade e aplicação de penalidade (demissão) de forma desarrazoada deve ser analisada em momento processual próprio, oportuno e adequado pelo juízo
a quo
.

Nesse momento, verifica-se apenas as questões atinentes à regularidade formal do PAD.

Desta forma, não configurada ilegalidade no processo administrativo disciplinar (sob o aspecto formal), não há razão a justificar a concessão de tutela de urgência, mormente se considerar a fase inicial da referida ação e os limites estreitos presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SANÇÃO DE SUSPENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA AO ARGUMENTO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA – PROCEDIMENTO REGULAR – OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SEM MÁCULA APARENTE – INEXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA - DECISÃO QUE MERECE REFORMA – AGRAVO PROVIDO.
Não demonstrada qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar, inexiste motivo a justificar a concessão de tutela antecipada na ação anulatória, sobretudo em se considerando a fase prematura da ação e os limites do agravo de instrumento
. O perigo na demora não se verifica, porquanto, se anulada a sanção no mérito, a decisão tem efeito ex tunc. (TJ/MT - AI 10271/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, verifica-se a inexistência do
fumus boni iuris
, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020